Tribunal: CARF
Processo: 10183.724740/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.724740/2011-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.094 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/11/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Não se conhece de matérias preclusas em sede de julgamento do recurso
voluntário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
É nulo o acordão de primeira instância que não conhece a impugnação sob
argumento de concomitância quando parcela da lide não tenha sido objeto de
discussão na esfera judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa; e, na parte conhecida, dar
provimento ao recurso para anular a decisão de primeira instância, remetendo os autos à DRJ,
para que seja proferido novo acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
O lançamento versa sobre exigência de contribuições sociais, a saber:
- Debcad n°. 37.366.305-6 - não desconto e recolhimento pela empresa adquirente
da produção rural, sub-rogada nestas obrigações por força do Inciso IV do Art.30
da Lei 8.212/91, das contribuições previdenciárias e para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho-Gilrat/Sat/Rat, devidas pelos Produtores
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.724740/2011-59
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.094 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724740/2011-59

Rurais Pessoas Físicas. Levantamento grafado com a sigla PR e, nas competências onde
a multa estabelecida pela Medida Provisória n° 449/2009, convertida na Lei 11.941/09,
foi menos gravosa (princípio da retroatividade benigna tributária), PR1;
- Debcad n° 37.366.306-4 - não desconto e recolhimento pela empresa adquirente da
produção rural, sub-rogada nestas obrigações por força do Inciso IV do Art.30 da
Lei 8.212/91, das contribuições devidas a outras entidades e fundos (SENAR) pelos
Produtores Rurais Pessoas Físicas. Levantamento grafado com a sigla PR e, nas
competências onde a multa estabelecida pela Medida Provisória n° 449/2009,
convertida na Lei 11.941/09, foi menos gravosa (princípio da retroatividade benigna
tributária), PRL;
A impugnação ao lançamento (e-fls. 61 e ss) não foi conhecida, consoante
Acórdão no 04-32.163 - 3a Turma da DRJ/CGE (e-fls. 123 e ss), cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2007 a 30/11/2007
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E
JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação
judicial com o mesmo objeto, antes ou depois do lançamento, importa
renúncia às instâncias administrativas.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, em 25/07/2013 (e-fls. 149), a recorrente apresentou recurso
voluntário, em 22/08/2013, às e-fls. 162 e ss. Em apertada síntese, aduz não ter havido
concomitância quanto ao - Debcad n° 37.366.306-4, que trata das contribuições devidas a outras
entidades e fundos (SENAR) pelos Produtores Rurais Pessoas Físicas, que não foi objeto da
demanda judicial. Aduz, ainda, no que diz respeito às contribuições referidas no Debcad n°.
37.366.305-6, que trata da matéria objeto de Mandado de Segurança, deveria ter sido apreciada a
questão da incidência dos encargos moratórios, exigidos no lançamento, posto que não integra o
escopo da lide proposta em juízo.
O julgamento foi convertido em diligência, vide Resolução no 2301-000.891, às e-
fls 176 e 177, com o seguinte propósito: “Considerando que a recorrente questiona o fato da
concomitância no que diz respeito ao Debcad n° 37.366.306-4, que trata das contribuições
devidas a outras entidades e fundos (SENAR) pelos Produtores Rurais Pessoas Físicas, que não
teria sido objeto da demanda judicial, faz-se necessário a juntada aos autos da respectiva
petição inicial, para aferir a possibilidade de conhecimento da matéria pela instância
administrativa”.
Em consequência vieram aos autos os documentos de e-fls. 187 e ss, evidenciando
que a contribuição para o SANAR não foi objeto do referido Mandado de Segurança.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço da arguição pertinente à exigência de multa de mora no lançamento
de que trata o Debcad n°. 37.366.305-6 (não desconto e recolhimento pela empresa adquirente da
produção rural), sob argumento de que o lançamento teria sido formulado para prevenir a
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.094 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724740/2011-59

decadência. Com efeito, o lançamento não foi efetuado com esse escopo, ao teor do REFISC (e-
fls 26 e ss). Registro, ainda, que tal matéria sequer foi ventilada na impugnação, quedando-se
preclusa.
Conheço das demais matérias do recurso.
Considerando os argumentos deduzidos pela recorrente, e os elementos de
informação dos autos, incluídos aqueles juntados em sede de diligência, às e-fls. 187 e ss,
verifico que o Mandado de Segurança (MS) n.o 7017-40.2010.4.01.3600, consoante documentos
anexados às fls. 98 a 110, impetrado pela empresa sucedida Agro-Amazônia Produtos
Agropecuários Ltda – CNPJ 00.309.708/0001-29, referido nos fundamentos da decisão de piso
para não conhecer da impugnação em face da concomitância, abarca somente as contribuições de
que trata ao art. 25 da Lei no 8.212, de 1991.
Isso posto, por não vislumbrar haver concomitância no que diz respeito ao Debcad
n° 37.366.306-4, que trata das contribuições devidas a outras entidades e fundos (SENAR), pelos
Produtores Rurais Pessoas Físicas, que não tem fundamento no dispositivo legal objeto da
aludida demanda judicial, manifesto-me pela nulidade da decisão de piso, para que seja proferido
novo acórdão, apreciando essa matéria.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo da matéria preclusa; e, na parte conhecida, dar provimento ao recurso para anular a
decisão de primeira instância, remetendo os autos à DRJ, para que seja proferido novo acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital